Tribunal: TJMT
Processo: 1010654-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010654-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- RITA VIEIRA MARTINS
Agravo de Instrumento n. 1010654-17.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato no 815769607, empréstimo no valor de R$ 2.225,28 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 54,80 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) no prazo de 15 (quinze) dias e se abstenha de negativar o nome da requerente em razão de tais valores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado.
O agravante alega que a multa cominatória é excessiva, não pode ser aplicada de forma indiscriminada, além de estar muito acima do valor da parcela descontada. E mais, não estipulou limite temporal nem valor máximo.
Aduz que o prazo para o cumprimento é exíguo pois é uma instituição financeira de grande porte e que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno, ditado pelo Banco Central e disciplinado pela Política Monetária Nacional.
Argumenta que não há ilegalidade na inclusão do nome da agravada nos cadastros devido a inadimplência.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato no 815769607, empréstimo no valor de R$ 2.225,28 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 54,80 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) no prazo de 15 (quinze) dias e se abstenha de negativar o nome da requerente em razão de tais valores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado, proferido nos seguintes termos:
(...)
Aplicando-se o exposto ao caso concreto denoto a presença dos requisitos legais.
Com efeito, a parte requerente acostou Boletim de Ocorrência e protocolos de reclamações junto ao Procon-MT e Banco Central, alegando a não contratação da operação.
Ademais, o periculum in mora reside nos próprios descontos no benefício previdenciário da parte autora, considerando que a verba recebida da Previdência Social possui natureza alimentar.
Entretanto, considerando que a parte afirma ter recebido os valores da operação, tendo juntado extrato bancário, condiciono o deferimento da tutela à prestação de caução em dinheiro. (Id 57021721 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Quanto a multa cominatória, o objetivo é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
Por fim, no que se refere ao prazo de 15 dias para o cumprimento, em princípio, não é exíguo.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator